Tribunal: TJES
Processo: 5001663-84.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001663-84.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: CLAUDIO DE JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
DACASA FINANCEIRA S/
A
contra decisão, desta relatoria, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do CPC, e, via de consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação.

A agravante aduz, em suma, que: 1) ingressou em juízo para cobrança de débitos oriundos de cartão de crédito, juntando prova hábil para comprovação; 2) intimada para emendar a inicial, destacou que cumpriu os requisitos da Resolução nº 3.919/2010 e que há discriminação dos limites de compra, de utilização do crédito pessoal e dos encargos financeiros, do CET e do gasto do consumidor; 3) sem se manifestar sobre os seus argumentos, o julgador de origem indeferiu a inicial, tendo interposto apelação defendendo o descabimento da exigência da emenda; 4) diligenciado o endereço do apelado para ofertar resposta ao recurso, o AR retornou negativo; 5) não possui conhecimento de nenhum outro endereço da parte contrária, além daquele mencionado na exordial, motivo pelo qual pugnou pela dispensa de intimação para apresentar resposta ao recurso, tendo em vista que não houve a triangularização processual; 6) a decisão agravada foi proferida prematuramente, em afronta direta à garantia de acesso à justiça; 7) o caso e enquadra no artigo 485, §1º, do CPC, e deveria ter sido previamente intimada pessoalmente para a prática do ato; 8) não possui outro endereço do agravado, além do mencionado na inicial, devendo ser dispensada sua intimação para ofertar resposta aos recursos interpostos, já que a inicial foi indeferida antes da citação; 9) a decisão agravada não se coaduna com os princípios constitucionais da razoabilidade e do acesso à justiça; 10) a sentença de primeiro grau afronta o princípio da primazia da solução de mérito. Pugna pelo provimento do recurso para possibilitar o prosseguimento do feito com o julgamento da apelação e cassação da sentença.

Em que pese a irresignação da agravante, não identifico razão para alterar a decisão agravada, que, com base na regra do artigo 932, inciso I, do CPC e do artigo 74, inciso XI, do RITJES, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do CPC, e, via de consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto contra a sentença indeferiu a inicial.

Veja-se que o artigo 331, §1º, do CPC, determina que, se não houver retratação do juízo em relação à sentença que indeferiu a petição inicial, o réu será citado para responder ao recurso de apelação.

No caso, conforme despacho do evento 306916, foi determinada a citação da parte apelada para ofertar resposta ao recurso de apelação, nos moldes do citado artigo 331, §1º, do CPC.

Contudo, consoante certidão do evento 3290566, a carta postal de citação foi devolvida porquanto desconhecido o destinatário.

Diante disso, de acordo com o despacho do evento 3294098, a apelante, ora agravante, foi intimada para fornecer o endereço atualizado do apelado, ora agravado, porém, apresentou petição no evento 3369096, afirmando ser
“desnecessária a intimação da parte adversa para apresentar contrarrazões ao apelo”
, diante do indeferimento da inicial antes da formação da relação processual.

Nesse contexto, este julgador proferiu a decisão ora agravada, que reconheceu a ausência de constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, não resolvendo o mérito com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, que dispensa prévia intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese de negligência ou abandono (art. 485, §1º, do CPC), prejudicando, assim, o recurso interposto.

Consta da decisão agravada, que, no caso, conquanto a apelante/agravante tenha sido devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado da parte apelada/agravada, a fim de que fosse cumprido o disposto no artigo 331, §1º, do CPC, não adotou a providência devida, defendendo sua indispensabilidade com base em um julgado do Superior Tribunal de Justiça anterior ao advento do diploma processual civil vigente.

Pelo sistema anterior,

desde
“
a última redação dada ao CPC/1973 296 (...),
o réu não era mais incomodado para responder a recurso inter alios, prosseguindo o processo, na fase recursal, apenas de forma angular (autor-juiz). Caso o recurso de apelação fosse provido, somente aí se procederia à citação do réu. Este, quando citado teria direito à ampla defesa (CF 5.º LV), podendo, inclusive, alegar a mesma matéria que tivesse sido a causa de indeferimento da inicial, mesmo depois de o tribunal a ter rejeitado, quando do provimento do apelo. A decisão do tribunal vinculava o autor mas não atingia o réu, que ainda não fazia parte do processo”
(Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, RT, páginas 986/7).

Entrementes, conforme ressalta a citada doutrina, ao comentar o já mencionado art. 331, §1º, do CPC,
“essa sistemática foi alterada
no atual CPC, sob a justificativa de que ‘o fato de ser rara ou não a possibilidade de modificação da decisão não justifica a possibilidade de um julgamento sem a instauração do contraditório’ (RFS-Senado, p. 116). Agora o réu deve voltar a participar da discussão
sobre o indeferimento da inicial. Caso o juiz não se retrate, mantendo a sentença, o réu será citado para responder ao recurso. Porém, como ainda não houve contestação, as contrarrazões devem se liminar ao questionamento sobre o indeferimento da inicial. O réu, todavia, deverá esgotar a discussão sobre o tema de indeferimento, ‘pois se a sentença for mantida pelo tribunal, o autor somente poderá ajuizar nova demanda, válida e eficazmente, se corrigir o vício da petição inicial que ensejou a extinção do processo formado anteriormente, sendo-lhe vedado debater novamente a mesma questão que foi objeto de apreciação do órgão judicial ad quem quando do julgamento do recurso de apelação anteriormente interposto. (...)”
(idem, página 987)
.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 330, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APELO DO BANCO DEMANDANTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEMANDADO PARA RESPONDER AO RECURSO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. EXEGESE DO ART. 331, §1º, DO CPC/2015. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. O § 1º e o caput do artigo 331 do Código de Processo Civil de 2015 não deixam margem para dúvida.
Indeferida a inicial do processo e interposto recurso de Apelação Cível, o juiz deve se retratar ou manter a decisão, caso em que a parte ré deve ser citada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Não sendo essa regra observada, deve-se converter o julgamento em diligência, a fim de evitar o cerceamento de defesa
. (TJSC, Apelação Cível n. 0301053-91.2018.8.24.0090, rel. Des. Jairo Fernandes Gonçalves, j. 13-11-2018). [...]" (Apelação Cível n. 0300443-36.2018.8.24.0022, de Curitibanos, rel. José Agenor de Aragão, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 18-6-2020). (TJSC, Apelação n. 5001353-35.2019.8.24.0016, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 23-02-2021).

Nesse contexto, cabia à apelante/agravante responder aos termos da intimação, ofertando o endereço para citação do apelado/agravado, requerendo o que fosse de direito nesse sentido, para apresentação de contrarrazões ao apelo.

Entrementes, a parte não forneceu a informação em sede recursal, e defendeu sua desnecessidade, o que inviabilizou a citação do apelado/agravado para contrarrazoar, dando ensejo à extinção ora questionada e prejudicialidade do recurso de apelação.

A fundamentação trazida pela agravante, no caso, é insuficiente para desfazer a conclusão anteriormente alcançada, restando superada a fase para diligenciar na localização da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERTAR RESPOSTA AO APELO.
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. NÃO CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC. APELO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A decisão agravada, com base na regra do artigo 932, inciso I, do CPC e do artigo 74, inciso XI, do RITJES, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do CPC, e, via de consequência, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto contra a sentença indeferiu a inicial.

2. O artigo 331, §1º, do CPC, determina que, se não houver retratação do juízo em relação à sentença que indeferiu a petição inicial, o réu será citado para responder ao recurso de apelação.

3. Conquanto a apelante/agravante tenha sido devidamente intimada para fornecer o endereço atualizado da parte apelada/agravada, a fim de que fosse cumprido o disposto no artigo 331, §1º, do CPC, não adotou a providência devida, defendendo sua indispensabilidade com base em um julgado do Superior Tribunal de Justiça anterior ao advento do diploma processual civil vigente.

4. Cabia à apelante/agravante responder aos termos da intimação, ofertando o endereço para citação do apelado/agravado, requerendo o que fosse de direito nesse sentido, para apresentação de contrarrazões ao apelo. Entrementes, não forneceu a informação em sede recursal, e defendeu sua desnecessidade, o que inviabilizou a citação do apelado/agravado para contrarrazoar, dando ensejo à extinção ora questionada e prejudicialidade do recurso de apelação.

5. A fundamentação trazida pela agravante é insuficiente para desfazer a conclusão anteriormente alcançada, restando superada a fase para diligenciar na localização da parte contrária.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.